Tribunal: STJ
Processo: 0262507-63.2007.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1711789 - SP (2016/0151275-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
FELIPE LEGRAZIE EZABELLA E OUTRO(S) - SP182591
FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - SP285118
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
ANDRE FONSECA ROLLER - DF020742
AGRAVADO
: CROMADORA JOTA LTDA - ME
ADVOGADOS
: DANIELLA AUGUSTO MONTAGNOLLI THOMAZ - SP190172
ANNA LUIZA BANDEIRA GUIMARAES MARÇAL - SP295620
INGRID CORREIA GIORGIO VIZACO - SP303081
VALÉRIA ROSANA ISHII E OUTRO(S) - SP185399
INTERES.
: NOVINVEST CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO
: FRANCISCO LUIS ASSUMPÇÃO FERREIRA LEITE E OUTRO(S)
- SP233515
INTERES.
: REGINA CELIA SILVA
ADVOGADO
: ALFREDO GOMES DE SOUZA FILHO E OUTRO(S) - SP126040
EMENTA
Direito civil.

Agravo interno. Nulidade de negócio jurídico. Decadência e prescrição.
Recurso parcialmente provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão que deu parcial
provimento a recurso especial, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem
para reapreciação da causa à luz da premissa de nulidade do negócio jurídico.
2. Na origem, foi proposta ação declaratória de nulidade de ato jurídico, ante a tese da
ocorrência de venda não autorizada de ações preferenciais nominativas, mediante uso
de documento materialmente falso, com assinatura fraudada do representante legal da
autora. Cumulou-se a tal pretensão pedido de condenação das requeridas ao pagamento
de indenização por danos morais em decorrência do ilícito.
3. Sentença de parcial procedência, declarando nulas as transações e determinando a
restituição das ações ou conversão em perdas e danos, julgando improcedente o pedido
de indenização por danos morais.
Documento eletrônico VDA51681267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:56:42
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 49806f6e-4024-4c9d-a0a5-f5cf9f935349

4. Acórdão do Tribunal de origem reconheceu a decadência e prescrição das pretensões
da autora, considerando tratar-se de anulabilidade do negócio jurídico por dolo, nos
termos do
II, do Código Civil, e não de nulidade, sujeitando-se ao prazo
art. 171,
decadencial de quatro anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se os fatos configuram nulidade do negócio
jurídico, insuscetível de prazo decadencial, ou anulabilidade por dolo de terceiro, sujeita
ao prazo decadencial de quatro anos; e (ii) saber se a pretensão indenizatória por danos
morais está prescrita, considerando o prazo trienal previsto no
§ 3o, V, do
art. 206,
Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A nulidade do negócio jurídico decorre da ausência de consentimento válido, em razão
da falsidade da assinatura do representante legal da autora, conforme reconhecido em
prova pericial. Tal hipótese não se sujeita a prazo decadencial, nos termos do
do
art. 166
Código Civil.
7. A jurisprudência do STJ confirma que negócios jurídicos realizados mediante
falsificação de assinatura são nulos de pleno direito e não se sujeitam a prazo
prescricional ou decadencial.
8. No que toca ao pedido condenatório de compensação por danos morais direcionado à
instituição financeira não envolvida na fraude, faz-se necessário reconhecer a submissão
da pretensão a prazo prescricional, já esgotado no caso concreto.
9. Provimento parcial do apelo. Manutenção da decisão agravada em relação ao pedido
de natureza declaratório, com o afastamento da decadência reconhecida na origem.
Provimento do agravo interno no que tange ao pedido condenatório, de cunho autônomo,
com a consequente declaração, desde logo, da prescrição do pedido de condenação das
requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo interno parcialmente provido, tão somente para
declarar a prescrição da pretensão de condenação dos requeridos ao pagamento de
indenização por danos morais.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Min. Maria Isabel
AREsp 880.468/RJ,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30.11.2020; STJ,
Min. Marco
REsp 1.368.960/RJ,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07.06.2016.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, dar parcial provimento ao
agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
07 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51681267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:56:42
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 49806f6e-4024-4c9d-a0a5-f5cf9f935349

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51681267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:56:42
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 49806f6e-4024-4c9d-a0a5-f5cf9f935349

AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1711789 - SP (2016/0151275-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
FELIPE LEGRAZIE EZABELLA E OUTRO(S) - SP182591
FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - SP285118
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
ANDRE FONSECA ROLLER - DF020742
AGRAVADO
: CROMADORA JOTA LTDA - ME
ADVOGADOS
: DANIELLA AUGUSTO MONTAGNOLLI THOMAZ - SP190172
ANNA LUIZA BANDEIRA GUIMARAES MARÇAL - SP295620
INGRID CORREIA GIORGIO VIZACO - SP303081
VALÉRIA ROSANA ISHII E OUTRO(S) - SP185399
INTERES.
: NOVINVEST CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO
: FRANCISCO LUIS ASSUMPÇÃO FERREIRA LEITE E OUTRO(S)
- SP233515
INTERES.
: REGINA CELIA SILVA
ADVOGADO
: ALFREDO GOMES DE SOUZA FILHO E OUTRO(S) - SP126040
EMENTA

DIREITO CIVIL.

AGRAVO INTERNO.
NULIDADE DE NEGÓCIO
JURÍDICO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão que deu parcial
provimento a recurso especial, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem
para reapreciação da causa à luz da premissa de nulidade do negócio jurídico.
2. Na origem, foi proposta ação declaratória de nulidade de ato jurídico, ante a tese da
ocorrência de venda não autorizada de ações preferenciais nominativas, mediante uso
Documento eletrônico VDA51681270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:56:40
Código de Controle do Documento: 0899a410-2110-4289-a58d-8bf979ab95d7

de documento materialmente falso, com assinatura fraudada do representante legal da
autora. Cumulou-se a tal pretensão pedido de condenação das requeridas ao pagamento
de indenização por danos morais em decorrência do ilícito.
3. Sentença de parcial procedência, declarando nulas as transações e determinando a
restituição das ações ou conversão em perdas e danos, julgando improcedente o pedido
de indenização por danos morais.
4. Acórdão do Tribunal de origem reconheceu a decadência e prescrição das pretensões
da autora, considerando tratar-se de anulabilidade do negócio jurídico por dolo, nos
termos do
II, do Código Civil, e não de nulidade, sujeitando-se ao prazo
art. 171,
decadencial de quatro anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se os fatos configuram nulidade do negócio
jurídico, insuscetível de prazo decadencial, ou anulabilidade por dolo de terceiro, sujeita
ao prazo decadencial de quatro anos; e (ii) saber se a pretensão indenizatória por danos
morais está prescrita, considerando o prazo trienal previsto no
§ 3o, V, do
art. 206,
Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A nulidade do negócio jurídico decorre da ausência de consentimento válido, em razão
da falsidade da assinatura do representante legal da autora, conforme reconhecido em
prova pericial. Tal hipótese não se sujeita a prazo decadencial, nos termos do
do
art. 166
Código Civil.
7. A jurisprudência do STJ confirma que negócios jurídicos realizados mediante
falsificação de assinatura são nulos de pleno direito e não se sujeitam a prazo
prescricional ou decadencial.
8. No que toca ao pedido condenatório de compensação por danos morais direcionado à
instituição financeira não envolvida na fraude, faz-se necessário reconhecer a submissão
da pretensão a prazo prescricional, já esgotado no caso concreto.
9. Provimento parcial do apelo. Manutenção da decisão agravada em relação ao pedido
de natureza declaratório, com o afastamento da decadência reconhecida na origem.
Provimento do agravo interno no que tange ao pedido condenatório, de cunho autônomo,
com a consequente declaração, desde logo, da prescrição do pedido de condenação das
requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA51681270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:56:40
Código de Controle do Documento: 0899a410-2110-4289-a58d-8bf979ab95d7

10. Resultado do Julgamento: Agravo interno parcialmente provido, tão somente para
declarar a prescrição da pretensão de condenação dos requeridos ao pagamento de
indenização por danos morais.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Min. Maria Isabel
AREsp 880.468/RJ,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30.11.2020; STJ,
Min. Marco
REsp 1.368.960/RJ,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07.06.2016.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A.,
contra decisão de fls. 1164-1169, e-STJ, da lavra deste signatário, que deu parcial
provimento ao recurso especial manejado pela ora agravada.
O apelo nobre vem fundamentado nas alíneas “a” e “c” do permissivo
constitucional, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, assim ementado (fls. 885-886, e-STJ):

ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. Sentença de parcial procedência, condenados os réus a devolverem
17.984 (dezessete mil, novecentos e oitenta e quatro) ações escriturais de
propriedade da autora. Apelam as rés e, adesivamente, a autora. Reforma. 1.
Agravos retidos. Conhecimento em parte. Reiteração parcial dos fundamentos dos
agravos. Conhecimento das alegações reiteradas: Iegitimidade passiva,
denunciação da Iide e prescrição e decadência. 2. Legitimidade passiva. Teoria da
asserção. Fatos danosos e ilícitos Imputados aos réus. Responsabilidade
analisada in statu assertionis. Confirmação. 3. Denunciação da Iide. Não
cabimento. Inexistência de hipótese do artigo 70, inciso III, do Código de Processo
Civil. Não ocorrência de direito de regresso da ré Novinvest em face do banco
Unibanco. Responsabilidade exclusiva da ré por ato ilícito seu, caso reconhecido.
Afastamento. 4. Prescrição e decadência. Inexistência de nulidade do negócio
jurídico. Não configuração de qualquer dos casos do artigo 166 do Código Civil.
Negócio jurídico válido e assinado pelo representante Iegal da autora. Anulação de
transferência de ações escriturárias, em razão de assinatura fraudulenta aposta no
contrato. Fraude na assinatura, por dolo ou por culpa. Anulabilidade do negócio
jurídico (arts. 138, 145 e 1 71, inciso II, CC/2002). Direito à anulação que decai em
4(quatro) anos (art. 178, caput, c/c
CC/2002). Negócio firmado em 13 de
art. 2.028,
maio de 2002, com a última transferência realizada em 12 de julho de 2002.
Anulatória ajuizada apenas em 14 de dezembro de 2007, mais de quatro anos
após a contratação da corretora ré. Pretensão indenizatória e à reparação civil
também prescrita. Prazo trienal (art. 206, § 3o, inciso V, CC/2002). Ilícito ocorrido
na data de entrega dos cheques à ré Regina Célia Silva. Ação ajuizada a
destempo. Configuração. Reconhecidas a decadência da anulatória do negócio
jurídico e a prescrição da pretensão de indenização por danos materiais e morais,
julgando extinto o processo nos termos do artigo 269, inciso IV, do Código de
Processo Civil. Sucumbência da autora, arbitrados os honorários em R$ 10.000,00
Documento eletrônico VDA51681270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:56:40
Código de Controle do Documento: 0899a410-2110-4289-a58d-8bf979ab95d7

(dez miI reais), para cada réu, nos termos do artigo 20, §§ 3o e 4o, do Código de
Processo Civil. Agravos retidos parcialmente providos, prejudicados as apelações
dos réus e o recurso adesivo da autora.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados pelo acórdão de fls. 908-
909, e-STJ.
Nas razões do recurso especial (fls. 912-944, e-STJ), a insurgente, ora
agravada, aponta, além do dissídio jurisprudencial, violação dos arts. 166, V, VI, 169, 205
e 206, § 3o, V, do CC.
Sustenta, em síntese: a) a existência de ato anulável, aduzindo que "é
evidente a nulidade que macula o ato de transferência e respectivo pagamento pelas
ações de titularidade da recorrente, vício que não se sujeita a decadência ou prescrição;
b) a aplicação da prescrição decenal; c) a contagem do prazo prescricional partir do
conhecimento da transferência desautorizada de suas ações, em 2007.
Contrarrazões às fls. 959-969, e-STJ.
Em decisão de fls. 1.026-1.033, e-STJ, este signatário, inicialmente, negou
conhecimento ao recurso especial face a incidência das Súmulas 7, 83 e 211/STJ e
ausência de comprovação de dissídio nos termos da legislação vigente.
Oposto agravo interno (fls. 1.035-1.060, e-STJ), o
inicial foi
decisum
reconsiderado, dando-se parcial provimento ao apelo, para determinar o retorno dos
autos ao Tribunal local, à luz da premissa de que os fatos em testilha constituem, em
tese, hipótese de nulidade do negócio jurídico, e não mera anulabilidade.
Irresignada, a financeira maneja o agravo interno (fls. 1172-1201, e-STJ), no
qual sustenta, a ocorrência de dolo de terceiro, o qual constituiria hipótese de
anulabilidade. Aduz que a premissa disposta na decisão atacada já foi considerada e
apreciada, sendo desnecessário o retorno dos autos à origem para nova análise da
controvérsia. Ressalta, a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ ao apelo extremo da parte
adversa, bem como a necessidade de manutenção da declaração da prescrição quanto à
pretensão indenizatória.
Impugnação às fls. 1206-1212, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
A irresignação merece parcial acolhida, ante o acolhimento do pedido
subsidiário contido no agravo interno.
Documento eletrônico VDA51681270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:56:40
Código de Controle do Documento: 0899a410-2110-4289-a58d-8bf979ab95d7

Com efeito, afigura-se devida a manutenção da decisão monocrática no que
toca ao afastamento da incidência de prazo decadencial em relação ao pedido
declaratório, por se tratar de hipótese de nulidade, e não mera anulabilidade. Porém,
deve ser provido o pedido relativo à necessidade de reconhecimento da prescrição da
pretensão condenatória, relativa ao pleito de compensação por danos morais em
decorrência do ilícito em foco.
1. Na origem, cuida-se de ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c
pedido de reparação de danos interposta por CROMADORA JOTA LTDA., ora agravada,
contra NOVINVEST CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., REGINA CÉLIA
SILVA e BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S.A., ora agravante.
A demandante aduz que a corretora de valores realizou venda não autorizada
de ações preferenciais nominativas do Banco Itaú, pertencentes à autora, na medida em
que o documento que permitiu tal negociação era materialmente falso, porquanto não
assinado pelos representantes legais da requerente, ora agravada.
Narra, ademais, que os proveitos econômicos das operações foram retirados
pela requerida Regina Célia Silva, pessoa desconhecida da autora.
Ao fim, a parte formula duas pretensões distintas: a primeira, de natureza
declaratória, consistente no pleito de anulação do negócio jurídico, com retorno das
partes ao estado anterior, e a segunda, de cunho condenatório, referente a pedido de
indenização por danos morais decorrentes do negócio apontado como nulo.
A sentença julgou a demanda parcialmente procedente, ante a constatação,
mediante prova pericial, da falsidade da assinatura do representante legal da autora
aposta em documentação que autorizou a corretora a receber ordens verbais para a
negociação dos títulos mobiliários. Como consequência, declararam-se nulas as
transações questionadas, determinando-se a restituição das ações à autora ou, no caso
de impossibilidade de cumprimento de tal determinação, a conversão em perdas e danos
a serem apurados em liquidação de sentença. O pedido de compensação por danos
morais não foi acolhido.
A conclusão exarada pelo juízo de primeiro grau está contida no seguinte
trecho da sentença (fls. 730, e-STJ):

Está comprovado nos autos que a alienação ocorreu de forma fraudulenta, pois
não foi autorizada pela autora e o produto da venda foi indevidamente entregue a
terceiros.
Com efeito, ao contratar a ré Novinvest para a alienação de suas ações no
mercado de valores mobiliários, a autora preencheu e assinou a “Ficha Cadastral”
que se encontra a fls. 49/50. Todavia, o endereço para a correspondência que
consta da referida ficha cadastral não é o da autora (em seu depoimento pessoal a
Documento eletrônico VDA51681270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:56:40
Código de Controle do Documento: 0899a410-2110-4289-a58d-8bf979ab95d7

ré Regina Célia Silva esclareceu que o endereço que consta da ficha cadastral é
de um office boy da empresa Mercam Assessoria) e o campo “outras informações”
foi fraudulentamente preenchido, sendo falsa a rubrica do representante legal da
autora nele lançada e que supostamente autorizava a corretor a receber ordens
verbais para a negociação dos títulos mobiliários.

Em segundo grau, todavia, deu-se provimento aos agravos retidos interpostos
pelos requeridos, para reconhecer a decadência e prescrição das pretensões dispostas
na inicial. Como consequência, foram consideradas prejudicadas as apelações
manejadas pela autora e pelos réus.
A Corte local, embora tenha corroborado as conclusões relativas à falsidade
da assinatura no documento que legitimaria a transferência dos valores mobiliários,
entendeu que a demanda, em verdade, envolveria pedido de anulação de negócio
jurídico, por dolo, nos termos do
II, do Código Civil, e não de nulidade de
art. 171,
negócio jurídico, com base no
da referida legislação, concluindo tratar-se de
art. 166
pretensão sujeita a prazo decadencial quadrienal, já esgotado quando do intento da ação.
No ponto, relevante a transcrição dos seguintes trechos do acórdão recorrido,
para melhor contextualização da argumentação exposta pelo Tribunal de origem em
relação à presente questão (fls. fls. 889-891, e-STJ):

Pretende a autora a anulação da transferência de ações escriturárias de sua
propriedade, em razão de rubrica fraudada aposta à ficha cadastral de cliente,
firmada com a ré Novinvest (fls. 49/50).
De fato, com o reconhecido pelo Iaudo pericial de fls. 510/545, a rubrica constante
da ficha cadastral da autora, no campo ''são consideradas válidas somente as
ordens transmitidas verbalmente'', é falsa, não correspondendo ao representante
Iegal da autora.
Porém, isso não significa que o negócio jurídico seja nulo, de pleno direito e por
inteiro, Ao contrário. Inexiste, no negócio em questão, qualquer causa de nulidade,
previstas pelo artigo 166 do Código Civil, O contrato, pela ficha cadastral, foi
assinado pelo representante Iegal da autora, tendo sua firma reconhecida em
cartório e com validade confirmada pelo Iaudo pericial de fls. 510/545.
O que existiu foi fraude, por dolo de terceiro e da ré Regina Célia Silva ou por
culpa da ré Novinvest, no momento de autorização da transferência das ações
escriturárias (Ia autora para a venda na Bolsa de Valores, por meio da assinatura
do campo são consideradas válidas somente as ordens transmitidas verbalmente'',
por rubrica falsa do representante Iegal da autora.
Nada disso configura nulidade do negócio jurídico. Configura, isso sim,
anulabilidade do ato, nos termos do artigo 171, inciso II, do Código Civil, com o
pretendido subsidiariamente pela autora.
Dessa forma, tendo havido fraude no preenchimento do contrato, reconhecido o
dolo de terceiro e da ré Regina Célia Silva, ou a culpa da ré Novinvest, pela pouca
diligência de sua preposta na informação adequada ao cliente quando do
Documento eletrônico VDA51681270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:56:40
Código de Controle do Documento: 0899a410-2110-4289-a58d-8bf979ab95d7

preenchimento da ficha cadastral, tudo isso poderia levar à anulação do negócio
jurídico, nos termos do artigo 171,inciso II, do Código Civil.
Entretanto, o direito à anulação do negócio jurídico está caduco, conforme a regra
do artigo 178 do Código Civil. O prazo decadencial, de anulação do negócio
jurídico por dolo ou culpar é de quatro anos, contados do dia em que realizado
negócio jurídico, conforme a regra de transição do artigo 2.028 do Código Civil.
Com efeito, o negócio jurídico em questão foi firmado em 13 de maio de 2002, com
a Ordem de Transferência de Ações Escriturais (OTA), assinada em 20 de maio de
2002 (fI. 61). A autora mesma afirma que as ações foram transferidas e alienadas
entre 31 de maio de 2002 e 12 de julho de 2002. Portanto, é no máximo em 12 de
julho de 2002, possuía a autora conhecimento das transferências realizadas e do
não recebimento dos valores das vendas. Os cheques contestados mesmo são
datados entre 05 de junho de 2002 e 17 de julho de 2002.
A ação anulatória foi ajuizada tão somente em 14 de dezembro de 2007, mais de
quatro anos após a conclusão do negócio jurídico de corretagem para venda das
ações na Bolsa de Valores.
Pouco importa a confirmação da fraude na rubrica do representante legal da autora
constante da ficha cadastral de fls. 49/50, no campo “são consideradas válidas
somente as ordens transmitidas verbalmente”. Tendo havido dolo ou culpa na
conclusão do negócio jurídico é indiferente, o prazo decadencial da pretensão
anulatória do negócio já escorreu por completo quando do ajuizamento da ação.

A análise do quadro fático estabelecido pelas instâncias ordinárias, marcado
pela reconhecida falsidade da assinatura dos representantes legais da autora em
documentação que autorizou a venda das ações, conduz a conclusão diversa da
assentada pela Corte local.
Trata-se de nulidade do negócio jurídico, como reconhecido em primeiro grau,
e não mera anulabilidade em decorrência de suposto dolo de terceiro.
Com efeito, não se vislumbra, na espécie, artifício empregado para turvar o
consentimento da contratante, levando-a a exarar declaração de vontade que não seria
emitida voluntariamente. Como visto, a hipótese é de ausência de consentimento, e não
de consentimento viciado por ato de terceiro, a denotar a nulidade, e não mera
anulabilidade do contrato no presente ponto.
Destaca-se, ademais, que tal situação é descrita também pela jurisprudência
do STJ como hipótese de nulidade, a qual não se sujeita a prazo decadencial. Nesse
sentido:

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REINTEGRATÓRIA DE QUOTAS SOCIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
COMPLETA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA PARCIAL. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO.
ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL. CESSÃO DE QUOTAS. ASSINATURA
Documento eletrônico VDA51681270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:56:40
Código de Controle do Documento: 0899a410-2110-4289-a58d-8bf979ab95d7

FALSIFICADA. NULIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA. INOVAÇÃO. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DOS
VERBETES 282, 283 E 284 E 7 E 83 DA SÚMULA DO STF E DO STJ,
RESPECTIVAMENTE.
1. Acórdão recorrido publicado antes da entrada em vigor da Lei 13.105, de 2015,
estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo
Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 desta Corte.
2. Não tendo havido o prequestionamento de parte dos temas postos em debate
nas razões do recurso especial, incidentes os enunciados 282 e 356 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal.
3. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem,
de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser
afastada a alegada violação ao
do Código de Processo Civil de 1973.
art. 535
4. Parte das razões elencadas pelo Tribunal de origem não foram devidamente
impugnadas. Incidência do enunciado 283 da Súmula/STF.
5. A alteração do contrato social pela cessão de todas a quotas mediante
assinatura falsificada constitui ato nulo, que não se sujeita a prazo prescricional,
independentemente do registro na junta comercial, que não convalesce.
6. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte.
Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
7. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 880.468/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
30/11/2020,
7/12/2020.

RECURSOS
ESPECIAIS.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE.
1.
ALTERAÇÃO CONTRATUAL REALIZADA MEDIANTE FALSIFICAÇÃO DA
ASSINATURA DO SÓCIO CONTROLADOR DA EMPRESA. CONVALIDAÇÃO
ADMITIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 2. NEGÓCIO JURÍDICO NULO
DE PLENO DIREITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA VONTADE DO
DECLARANTE. ILICITUDE DA OPERAÇÃO REALIZADA. INTELIGÊNCIA DO
II, DO CÓDIGO CIVIL. 3. IMPOSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO
ART. 166,
(CONVALIDAÇÃO).
DO CÓDIGO CIVIL. NORMA COGENTE.
ART. 169
NULIDADE ABSOLUTA (EX TUNC). VIOLAÇÃO AO INTERESSE PÚBLICO.
NEGÓCIO REALIZADO POR MEIO DE COMETIMENTO DE CRIME PREVISTO
NO CÓDIGO PENAL. SUPRIMENTO DA NULIDADE PELO JUIZ. INVIABILIDADE.
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/02. 4. A MANUTENÇÃO DO
ART. 168,
ARQUIVAMENTO, PERANTE A JUNTA COMERCIAL, DE DECLARAÇÃO CUJA
ASSINATURA DE UM DOS SIGNATÁRIOS É SABIDAMENTE FALSA REVELA,
AINDA, OFENSA AO PRINCÍPIO DA VERDADE REAL, NORTEADOR DOS
REGISTROS PÚBLICOS. 5. SOMENTE COM A RENOVAÇÃO (REPETIÇÃO) DO
NEGÓCIO, SEM OS VÍCIOS QUE O MACULARAM, SERIA POSSÍVEL VALIDAR
A TRANSFERÊNCIA DO CONTROLE SOCIETÁRIO DA EMPRESA, O QUE NÃO
OCORREU NO CASO CONCRETO. 6. RECURSOS PROVIDOS.
1. Hipótese em que as instâncias ordinárias concluíram que, embora tenha havido
a falsificação da assinatura do sócio majoritário nas alterações contratuais
Documento eletrônico VDA51681270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:56:40
Código de Controle do Documento: 0899a410-2110-4289-a58d-8bf979ab95d7

arquivadas na Junta Comercial, em que se transferiu o controle societário da
empresa Servport - Serviços Portuários e Marítimos Ltda. para os réus, o referido
negócio foi convalidado, pois o autor lavrou escritura pública ratificando o ocorrido
e dando ampla, geral e irrevogável quitação.
2. A questão posta em discussão trata de nulidade absoluta, pois o
do Código Civil proclama ser nulo o negócio quando for ilícito o
art. 166, inciso II,
seu objeto, valendo ressaltar que essa ilicitude não é apenas do bem da vida em
discussão, mas, também, da própria operação jurídica realizada, a qual, no caso,
configura, inclusive, crime previsto no Código Penal.
2.1. Com efeito, embora não haja qualquer vício no objeto propriamente dito do
negócio jurídico em questão (cessão das cotas sociais da empresa Servport), a
operação realizada para esse fim revela-se manifestamente ilícita (falsificação da
assinatura de um dos sócios), tornando o negócio celebrado nulo de pleno direito,
sendo, portanto, inapto a produzir qualquer efeito jurídico entre as partes.
3. A teor do disposto nos arts. 168, parágrafo único, e 169, ambos do Código Civil,
a nulidade absoluta do negócio jurídico gera, como consequência, a
insuscetibilidade de convalidação, não sendo permitido nem mesmo ao juiz
suprimir o vício, ainda que haja expresso requerimento das partes.
4. Ademais, a manutenção do arquivamento de negócio jurídico perante a Junta
Comercial, cuja assinatura de um dos declarantes é sabidamente falsa, ofende,
ainda, o princípio da verdade real, o qual norteia o sistema dos registros públicos.
5. Se as partes tinham interesse em manter a transferência das cotas da empresa
Servport, deveriam renovar (repetir) o negócio jurídico, sem a falsificação da
assinatura de quaisquer dos envolvidos, ocasião em que os efeitos seriam válidos
a partir de então, isto é, a alteração do quadro societário somente se daria no
momento do novo negócio jurídico, o que, contudo, não ocorreu na espécie.
6. Recursos especiais providos.
(
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp n. 1.368.960/RJ,
julgado em
DJe de
)
7/6/2016,
10/6/2016.

Ressalta-se, por oportuno, que a conclusão ora obtida decorre da análise
jurídica da moldura fática delineada pelo Tribunal local, após a instrução probatória. Não
há, portanto, se falar em revolvimento de matéria probatória.
Nesse contexto, de rigor a manutenção da decisão agravada, com a
determinação de que, caracterizada hipótese de nulidade, e não mera anulabilidade do
negócio jurídico, prossiga no julgamento da controvérsia, com a consequente análise dos
recursos de apelação considerados prejudicados em razão do reconhecimento da
decadência.
No que toca ao pedido subsidiário de declaração da prescrição da
2.
pretensão condenatória, o apelo merece acolhida.
Como já destacado, a parte autora formula duas pretensões de naturezas
distintas. A primeira, de cunho declaratório, busca a nulidade das transações de venda
Documento eletrônico VDA51681270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:56:40
Código de Controle do Documento: 0899a410-2110-4289-a58d-8bf979ab95d7

de ações, com a restituição dos valores mobiliários indevidamente comercializados ou,
na impossibilidade de cumprimento de tal obrigação, conversão em perdas e danos. A
segunda, tem caráter condenatório, consistente na indenização por danos morais
decorrente do ilícito em questão. Trata-se de pedidos autônomos, os quais deram origem
a capítulos distintos no acórdão local.
No caso em julgamento, a Corte local, após assentar a decadência do pleito
anulatório, consignou a prescrição da pretensão condenatória. Ilustra tal providência o
seguinte trecho do acórdão recorrido (fl. 891, e-STJ):

Nem mesmo se alegue qualquer pretensão ressarcitória ou indenizatória. É que o
prazo em questão é prescricional e está disposto no
§ 3o, inciso V, do
art. 206,
Código Civil, sendo de 3 (três) anos da data do ato ilícito. No caso, o ilícito ocorre
quando da entrega dos cheques à ré Regina Célia Silva, em fraude contra a autora.
A autorização fraudulenta para retirada dos cheques é datada de 03 de junho de
2002, tendo os cheques sido depositados entre 05 de junho de 2002 e 17 de julho
de 2002. Dessa forma, muito antes do ajuizamento deste feito, a pretensão
indenizatória por ato ilícito, dos artigos 186 e 927 do Código Civil, já se encontrava
prescrita, nos termos do
§ 3o, inciso V, do Código Civil.
art. 206,

Quanto à pretensão declaratória, restou assentado no tópico anterior a não
submissão a prazos decadenciais, com a consequente necessidade de reforma do
acórdão no presente ponto. Contudo, em relação ao pedido condenatório, constata-se a
incidência de prescrição, em prazo trienal, devendo, no ponto, ser mantido o acórdão
recorrido, como defendido pela agravante.
Com efeito, segundo a jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil de
natureza extracontratual submete-se a lapso de prescrição de 3 anos. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO
ESPECIAL.
DISSENSO
CARACTERIZADO.
PRAZO
PRESCRICIONAL
INCIDENTE SOBRE A PRETENSÃO DECORRENTE DA RESPONSABILIDADE
CIVIL CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO
§ 3o, V, DO CÓDIGO
ART. 206,
CIVIL. SUBSUNÇÃO À REGRA GERAL DO
DO CÓDIGO CIVIL,
ART. 205,
SALVO EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE PRAZO DIFERENCIADO.
CASO CONCRETO QUE SE SUJEITA AO DISPOSTO NO
DO
ART. 205
DIPLOMA CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
I - Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os embargos de
divergência tem como finalidade precípua a uniformização de teses jurídicas
divergentes, o que, in casu, consiste em definir o prazo prescricional incidente
sobre os casos de responsabilidade civil contratual.
II - A prescrição, enquanto corolário da segurança jurídica, constitui, de certo
modo, regra restritiva de direitos, não podendo assim comportar interpretação
ampliativa das balizas fixadas pelo legislador.
Documento eletrônico VDA51681270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:56:40
Código de Controle do Documento: 0899a410-2110-4289-a58d-8bf979ab95d7

III - A unidade lógica do Código Civil permite extrair que a expressão "reparação
civil" empregada pelo seu
§ 3o, V, refere-se unicamente à
art. 206,
responsabilidade civil aquiliana, de modo a não atingir o presente caso, fundado na
responsabilidade civil contratual.
IV - Corrobora com tal conclusão a bipartição existente entre a responsabilidade
civil contratual e extracontratual, advinda da distinção ontológica, estrutural e
funcional entre ambas, que obsta o tratamento isonômico.
V - O caráter secundário assumido pelas perdas e danos advindas do
inadimplemento contratual, impõe seguir a sorte do principal (obrigação
anteriormente assumida). Dessa forma, enquanto não prescrita a pretensão central
alusiva à execução da obrigação contratual, sujeita ao prazo de 10 anos (caso não
exista previsão de prazo diferenciado), não pode estar fulminado pela prescrição o
provimento acessório relativo à responsabilidade civil atrelada ao descumprimento
do pactuado.
VI - Versando o presente caso sobre responsabilidade civil decorrente de possível
descumprimento de contrato de compra e venda e prestação de serviço entre
empresas, está sujeito à prescrição decenal (art. 205, do Código Civil).
Embargos de divergência providos.
(
relator Ministro Benedito Gonçalves, relator para acórdão
EREsp n. 1.281.594/SP,
Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
15/5/2019,
23/5/2019.

No caso em tela, ao menos em relação à instituição financeira agravante
ITAU UNIBANCO S.A., verifica-se que a pretensão de reparação civil narrada na petição
inicial amolda-se a espécie de responsabilidade civil extracontratual, na medida em que o
dever de indenizar decorreria da não observância de obrigações legais para a liberação
da venda das ações. De fato, não se imputa à instituição financeira descumprimento de
obrigação contratualmente prevista ou participação na fraude, circunstância que
eventualmente poderia caracterizar responsabilidade de cunho contratual.
De igual modo, afigura-se inviável alterar as conclusões do Tribunal local
quanto à data da ciência do dano, momento de deflagração do lapso prescricional. Com
efeito, cuida-se de providência que demandaria revolvimento de matéria fático-probatória,
a atrair o óbice da Súmula 7 desta Casa.
Assim, de rigor o provimento do apelo para reconhecer, desde logo, a
prescrição referente ao pedido de condenação por danos morais decorrentes do ilícito
narrado na inicial.
Do exposto, dá-se parcial provimento ao agravo interno, tão somente no
3.
que toca ao pedido de reconhecimento, de plano, da prescrição da pretensão de
condenação por danos morais decorrentes do ilícito narrado na inicial. Mantida a decisão
monocrática em relação ao afastamento da decadência do pedido declaratório, com a
consequente determinação de retorno dos autos ao Tribunal, para a continuidade do
julgamento.
Documento eletrônico VDA51681270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:56:40
Código de Controle do Documento: 0899a410-2110-4289-a58d-8bf979ab95d7

É como voto.

Documento eletrônico VDA51681270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:56:40
Código de Controle do Documento: 0899a410-2110-4289-a58d-8bf979ab95d7

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no AgInt no
Número Registro: 2016/0151275-3
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.711.789 / SP
Números Origem: 02625076320078260100 2007262507 2625076320078260100
5830020072625079
PAUTA: 09/09/2025
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA CRISTIANA SIMÕES AMORIM ZIOUVA
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CROMADORA JOTA LTDA - ME
ADVOGADA
: DANIELLA AUGUSTO MONTAGNOLLI THOMAZ - SP190172
ADVOGADOS
: ANNA LUIZA BANDEIRA GUIMARAES MARÇAL - SP295620
INGRID CORREIA GIORGIO VIZACO - SP303081
VALÉRIA ROSANA ISHII E OUTRO(S) - SP185399
RECORRIDO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
FELIPE LEGRAZIE EZABELLA E OUTRO(S) - SP182591
FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - SP285118
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
ANDRE FONSECA ROLLER - DF020742
RECORRIDO
: NOVINVEST CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO
: FRANCISCO LUIS ASSUMPÇÃO FERREIRA LEITE E OUTRO(S) -
SP233515
INTERES.
: REGINA CELIA SILVA
ADVOGADO
: ALFREDO GOMES DE SOUZA FILHO E OUTRO(S) - SP126040
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos - Prestação de Serviços
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
FELIPE LEGRAZIE EZABELLA E OUTRO(S) - SP182591
FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - SP285118
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
ANDRE FONSECA ROLLER - DF020742
AGRAVADO
: CROMADORA JOTA LTDA - ME
ADVOGADA
: DANIELLA AUGUSTO MONTAGNOLLI THOMAZ - SP190172
ADVOGADOS
: ANNA LUIZA BANDEIRA GUIMARAES MARÇAL - SP295620
INGRID CORREIA GIORGIO VIZACO - SP303081
VALÉRIA ROSANA ISHII E OUTRO(S) - SP185399
INTERES.
: NOVINVEST CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO
: FRANCISCO LUIS ASSUMPÇÃO FERREIRA LEITE E OUTRO(S) -
SP233515
INTERES.
: REGINA CELIA SILVA
C5424255151282541220;0@
2016/0151275-3 - REsp 1711789 Petição : 2022/0112008-9 (AgInt)
Documento eletrônico VDA51204232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 07/10/2025 18:37:47
Código de Controle do Documento: 7A2C315D-F131-44EF-9D57-EEA33233F566

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no AgInt no
Número Registro: 2016/0151275-3
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.711.789 / SP
ADVOGADO
: ALFREDO GOMES DE SOUZA FILHO E OUTRO(S) - SP126040
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUARTA TURMA, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo interno,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
C5424255151282541220;0@
2016/0151275-3 - REsp 1711789 Petição : 2022/0112008-9 (AgInt)
Documento eletrônico VDA51204232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 07/10/2025 18:37:47
Código de Controle do Documento: 7A2C315D-F131-44EF-9D57-EEA33233F566